Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Constatação de omissão parcial e de inovação recursal. Embargos de Declaração acolhidos em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu a tese do recorrente e declarou a nulidade da decisão agravada na parte que determinou a realização de pesquisa de bens de ofício, sem o prévio requerimento do credor/agravado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão na análise da medida sob a perspectiva de medida atípica e se é possível o aproveitamento dos atos processuais a partir da pesquisa que foi considerada indevida.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Em se tratando de ação de execução ou de cumprimento de sentença a aplicação de medida atípica a que se refere o art. 139, inc. IV, depende de prévia instauração de contraditório, o que pressupõe o expresso requerimento da parte interessada, e o esgotamento das medidas anteriores, nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1137 do STJ.
5. A alegação de possibilidade de aproveitamento de atos processuais não foi suscitada em contrarrazões, momento processual adequado à impugnação das razões e consequências lógicas de eventual acolhimento do recurso, razão pela qual caracteriza inovação e não omissão passível de integração pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração acolhidos em parte com manutenção do resultado.
Tese de julgamento: “Omissão parcial reconhecida e suprida com a manutenção do resultado do acórdão embargado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1137 do STJ; REsp n. 1.367.898/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025.